Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700014-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIMEIRE DA SILVA FE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado por MARCIMEIRE DA SILVA FE, com fulcro nos artigos 300 do Código de Processo Civil e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Aduz a agravante que propôs ação de conhecimento contra do Distrito Federal para a realização de procedimento cirúrgico de ARTROSPLATIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO, com todos os materiais e suporte de internação necessários na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou, na impossibilidade, na rede privada, às expensas do agravado, tendo em vista que tem diagnóstico de coxartrose à direita com dificuldade para deambular, dores para subir degraus da escada e atualmente deambula com apoio de muletas, conforme relatório médico. Todavia, o magistrado a quo indeferiu o seu pedido antecipatório, fundamentando-se na falta de urgência e na isonomia com aqueles que estão na mesma situação. É o breve relatório daquilo que interessa. A decisão recorrida deverá ser mantida. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não poderá ser deferido por não preencher os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois, trata-se de procedimento cirúrgico sem que o paciente corra risco de vida, caso a cirurgia não seja levada a efeito. Conquanto o relatório médico informe a necessidade de tratamento cirúrgico, e não obstante o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na realização do procedimento médico-cirúrgico, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a realizar a cirurgia, notadamente diante da possibilidade de não ser obedecida eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que a do agravante, conforme informado pelo próprio médico subscritor do relatório. Desse modo, deverá a agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida com a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas com o procedimento cirúrgico na rede privada de saúde, sabidamente mais oneroso, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e mantendo incólume a r. decisão recorrida por entender que, neste momento preliminar, não vislumbro o risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito. Intime-se o agravado para manifestação no prazo legal. Comunique-se ao juízo da causa. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito